Tribunal: TJDFT
Processo: 0721633-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0721633-28.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: BUFFET REAL LTDA, AMANDA NATHIELLY SILVA, FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA RECORRENTE: THIAGO DE MORAES NUNES GUIMARAES, KARINE GUIMARAES LEITE D E S P A C H O Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. No entanto, em seu recurso, as recorrentes não efetuaram o pagamento das custas e preparo e requereram o benefício da justiça gratuita. O simples requerimento de concessão da gratuidade de justiça não é suficiente para se demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelos recorrentes, esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto INTIMEM-SE as recorrentes para que juntem aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal das pessoas físicas e declaração anual prestada à Receita Federal pela pessoa jurídica); 2) cópia dos extratos bancários da pessoa jurídica (incluindo as contas nas quais foram recebidos os recursos acerca do contrato discutido nos autos), ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para a recorrente, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito